Tribunal: TJBA
Processo: 8022528-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8022528-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DILTON SILVA ROCHA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
DILTON SILVA ROCHA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

K

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. TESE DE POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL. EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO À VIA DO
WRIT
. ALEGADA DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. DECISÃO MOTIVADA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. INSERÇÃO EM GRUPO DELITIVO. PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICADOS PESSOAIS DESINFLUENTES. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS RIGOROSAS.

I. ALEGAÇÃO DE FALTA DE MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS E RECONHECIMENTO DE MERA POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. TESES QUE EXIGEM PROFUNDA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS, INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
E RESERVADA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, AO JUÍZO
A QUO
, EM COGNIÇÃO EXAURIENTE E APÓS REGULAR INSTRUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.

II. TESE DE DESNECESSIDADE DA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PRISIONAL CALCADO EM FUNDAMENTOS CONCRETOS. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA (247G DE MACONHA), DURANTE O CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, EXPEDIDO NO BOJO DE OPERAÇÃO POLICIAL NA QUAL É INVESTIGADO POR POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO EM GRUPO CRIMINOSO, ESTANDO APARENTEMENTE VINCULADO, ADEMAIS, À LIDERANÇA DA SÚCIA E DA TRAFICÂNCIA LOCAL. PERICULOSIDADE DO PACIENTE E NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DO BANDO. PREVENTIVA IMPRESCINDÍVEL PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE RESULTAM DESINFLUENTES NA ESPÉCIE. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS RIGOROSAS.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Habeas Corpus

n.
º 8022528-03.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Dilton Silva Rocha Júnior, em favor do Paciente
Iago Emanuel Rodrigues de Morais
, tendo apontado como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer
d
o
Habeas Corpus

e
denegar
a Ordem
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora